Tribunal: TJPA
Processo: 0805916-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805916-31.2022.8.14.0006

APELANTE: ROSANA SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que, em ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez, restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente, julgou parcialmente procedente o pedido, para restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, com efeitos retroativos à data do ajuizamento. A autora, inconformada, sustentou possuir incapacidade total e permanente, reiterando pedido de aposentadoria por invalidez, alternativamente requerendo auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pela parte autora cumpre o requisito de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III e §1º do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação deve conter impugnação específica e fundamentada aos argumentos da sentença, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

4.

A sentença acolheu o segundo pedido sucessivo formulado na inicial, concedendo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário com base em perícia que reconheceu incapacidade parcial e temporária.

5.

A apelação limitou-se a reiterar os fundamentos da inicial e a pleitear novamente a aposentadoria por invalidez, sem impugnar os motivos que levaram à improcedência desse pedido, tampouco refutou os critérios adotados para concessão do benefício deferido.

6.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza deficiência argumentativa, tornando o recurso genérico e retórico, o que impede seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 1.010, §1º, do CPC, segundo o qual são inadmissíveis razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento.

2.

A mera repetição dos argumentos da petição inicial, desacompanhada de enfrentamento dos fundamentos da decisão, configura ofensa à dialeticidade.

3.

Não se conhece de apelação cujas razões sejam genéricas e não dialoguem com a ratio decidendi da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, III e §1º; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 8.213/91, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 05/03/2024; STF, ARE 1480827/CE, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 14/10/2024; TJ-PE, ApCiv 0000187-81.2019.8.17.2430, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 18/09/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
d
o recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANA SILVA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Concessão de Auxílio-Acidente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Historiando os fatos, Rosana Silva dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é portadora de sequelas de entorse ou distensão em membro inferior (CID10 T93.3), oriundas de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2012, durante o exercício de suas funções profissionais. Alegou que, em decorrência do sinistro, submeteu-se a diversos procedimentos cirúrgicos, tendo sido beneficiária de auxílio-doença no período de 20/12/2016 a 25/05/2018, cessado administrativamente.

Sustentou que sua condição clínica não apresentou melhora, encontrando-se até o presente momento incapacitada para o trabalho, e pugnou, portanto, pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária desde a DER em 20/12/2016, ou, subsidiariamente, pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a DCB em 25/05/2018, ou ainda, em última hipótese, pela concessão do auxílio-acidente desde 26/05/2018.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora quanto ao restabelecimento imediato do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o réu a restabelecer à autora o benefício do auxílio-doença (artigo 59 da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação (artigo 240 do CPC), até a constatação de sua capacidade laboral por perícia médica, conforme fixado pelo Tema 862 do STJ, acrescidas de:

- correção monetária pelo IPCA desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

- juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e, a partir de 28/08/2024, com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, conforme art. 406 do Código Civil e Resolução CMN nº 5.171/24.

Expeça-se alvará para levantamento dos honorários periciais.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC.”

Inconformada com a sentença, Rosana Silva dos Santos interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, aduziu, inicialmente, que o laudo pericial oficial reconheceu a existência de sequelas ortopédicas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, especialmente entorse multiligamentar do joelho, CID10 T93.3. Ressaltou que, mesmo diante desse reconhecimento, o perito concluiu, de forma contraditória, pela existência de incapacidade apenas parcial e temporária, não obstante o histórico de múltiplas cirurgias e tratamentos contínuos sem melhora significativa de seu estado clínico.

Argumentou que o laudo pericial desconsiderou os quesitos formulados pela parte autora, bem como toda a documentação médica carreada aos autos, motivo pelo qual foi oportunamente requerida a complementação da prova pericial, sem que o Juízo de primeiro grau tenha acolhido a medida, o que, segundo sustenta, configura cerceamento de defesa.

Insiste na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária desde 20/12/2016, tendo em vista a suposta insuscetibilidade de reabilitação profissional, reforçada por suas condições pessoais, sociais e laborais — destacando a jurisprudência da TNU, Súmula 47, no sentido de que a incapacidade parcial pode ensejar o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez quando as condições pessoais inviabilizam a reinserção no mercado de trabalho.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do direito à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário desde a DCB (25/05/2018) ou, ainda, a concessão de auxílio-acidente, com DIB no dia subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença (26/05/2018), em virtude das sequelas permanentes constatadas. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a concessão de um dos benefícios previdenciários mencionados.

No tocante ao contraditório, certificou-se nos autos que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Por fim, o Ministério Público, por meio de seu órgão de 2º grau, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que este não enfrentou, de forma específica e suficiente, os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo, assim, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC). Em manifestação subsidiária, opinou pelo desprovimento do apelo, considerando que a prova técnica oficial reconheceu apenas a incapacidade temporária e parcial, apta a ensejar tão somente o restabelecimento do auxílio-doença, não se mostrando presente os pressupostos legais para a concessão dos demais benefícios pretendidos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosana Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente. A sentença reconheceu a existência de incapacidade parcial e temporária da parte autora, determinando, por conseguinte, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

No entanto, antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre analisar a admissibilidade do recurso, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, com destaque para o inciso III, que consagra o princípio da dialeticidade. Tal princípio impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os argumentos centrais da decisão recorrida, não se prestando, portanto, à mera repetição das razões constantes da petição inicial ou à exposição genérica de inconformismo. Vejamos.

A petição inicial revela de forma cristalina a formulação de pedidos sucessivos, conforme expressamente delineado na exordial:

“Requer a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA desde a DER em 20/12/2016, ou, subsidiariamente, o RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO desde a DCB em 25/05/2018, ou, ainda, a CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE com DIB no dia subsequente à cessação do auxílio-doença (26/05/2018)”

A sentença prolatada nos autos, por sua vez, acolheu
integralmente o segundo pedido sucessivo
da inicial, a saber, o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário
, nos seguintes termos:

“Julgo PROCEDENTE o pedido da autora quanto ao restabelecimento imediato do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.”

Ocorre que, ao interpôs recurso de apelação, a parte autora limita-se a reiterar, em essência, os mesmos fundamentos expendidos na inicial, insistindo na tese de que apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, e que, por isso, faria jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Em momento algum a apelante impugna especificamente os fundamentos que levaram o juízo a indeferir o pedido principal, tampouco ataca, de forma concreta, a valoração do conjunto probatório feito na sentença. Não há, por exemplo, qualquer postulação pela nulidade do laudo pericial judicial ou pela complementação da perícia médica – providência esta que chegou a ser requerida durante a instrução processual, mas que não foi renovada em grau recursal.

No caso concreto, a analise detida das razões recursais revela que a apelante restringe-se a rediscutir o mérito da improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez acidentária, não atacando de forma objetiva, clara e direta os fundamentos expostos na sentença, especialmente quanto à validade e suficiência do laudo pericial judicial, que foi categórico ao reconhecer a natureza parcial e temporária da incapacidade, bem como a possibilidade de reabilitação profissional; a rejeição à tese de cerceamento de defesa, ou ainda os parâmetros adotados na concessão do auxílio-doença. Ou seja, o recurso não dialoga com os pressupostos fáticos e jurídicos que sustentaram a decisão judicial, o que viola expressamente o princípio da dialeticidade.

Ademais, a parte recorrente não enfrenta os fundamentos que levaram o juízo de origem a indeferir o pedido de aposentadoria por invalidez – qual seja, a possibilidade de reabilitação profissional, tampouco questiona os critérios legais adotados para o indeferimento do auxílio-acidente. Ao contrário, limitou-se a afirmar que o perito não teria considerado adequadamente a documentação médica juntada aos autos, sem apresentar qualquer argumento jurídico novo que refutasse a motivação lançada pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, o recurso não se contrapõe de modo específico, claro e fundamentado à
ratio decidendi
adotada pelo Juízo a quo, limitando-se a reiterar pretensões e argumentos anteriormente expendidos, sem observar o ônus argumentativo que lhe compete.
Trata-se, pois, de recurso genérico, declarativo e meramente retórico, que falha em demonstrar o desacerto da sentença.
Tal deficiência caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, corolário do devido processo legal no âmbito recursal.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.010, §1º, dispõe de forma inequívoca:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

§ 1º. Serão inadmissíveis as razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.

A doutrina majoritária reitera a necessidade de que o recorrente, ao formular seu apelo, se contraponha de maneira específica aos fundamentos utilizados na sentença, sob pena de inviabilidade do conhecimento do recurso.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção,
em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

Sobre o aludido dispositivo, o
festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

A jurisprudência dos Tribunais converge nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau.

2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Na apelação, o ora agravante limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados anteriormente, sem enfrentar as razões da decisão de inadmissão do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no recurso ordinário, o agravante cumpriu o ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, o que configura irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso.

4. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera reiteração dos argumentos já apresentados não atende ao requisito de impugnação específica, conforme dispõe o enunciado nº 287 da Súmula do STF.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que entende pela inviabilidade de recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida.

7. A reapreciação dos fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional são vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento da apelação.

3. A reapreciação de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; CPC, art . 1.021, § 4º; CPC, art. 85, § 11; CRFB, art. 93, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275 .826-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, ARE nº 741 .327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013.

(STF - ARE: 1480827 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, configurando ausência de dialeticidade recursal.

2. A controvérsia se resume à análise da dialeticidade do recurso de Apelação, sendo imprescindível que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, os pontos de inconformismo em relação à sentença, o que não ocorreu no caso em tela, pois a parte limitou-se a repetir os argumentos já apresentados na contestação, sem atacar os fundamentos centrais da decisão.

3. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte.

4. Agravo Interno desprovido, por unanimidade, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00001878120198172430, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))

No caso concreto, a sentença acolheu um dos pedidos formulados na inicial — especificamente, o segundo pedido sucessivo — e concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário com efeitos retroativos. A parte autora, no entanto, interpôs recurso de apelação como se tivesse havido julgamento de total improcedência, deixando de reconhecer que parte de sua pretensão foi acolhida e não impugnando adequadamente os fundamentos que motivaram o indeferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. A leitura comparada da exordial, da sentença e do recurso de apelação evidencia, com absoluta clareza, a identidade entre o pedido subsidiário e o que foi efetivamente deferido.

Não há, pois, insurgência específica contra a decisão judicial de primeiro grau, motivo pelo qual incide, com precisão, o óbice do art. 1.010, §1º, do CPC, configurando a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Assim, diante da ausência de dialeticidade e da deficiência das razões recursais, que não se voltam contra os reais fundamentos da sentença, o recurso não pode ser conhecido.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso de Apelação, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC, conforme a presente fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/10/2025